Tribunal: TJDFT
Processo: 0709414-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709414-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MAURICIO PEREIRA JUNIOR AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GERALDO MAURICIO PEREIRA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação revisional ajuizada contra ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Alega o agravante, em síntese, ajuizou na origem ação revisional no propósito de obter a declaração de nulidade do leilão de imóvel adquirido por meio de financiamento junto à agravada, bem assim de cláusulas contratuais relativas ao valor do bem alienado extrajudicialmente, benfeitorias realizadas e taxas que entende serem abusivas. Sustenta que não houve a revisão do valor do imóvel objeto de leilão, o que confrontaria não apenas determinação contratual descrita no Parágrafo Primeiro da Cláusula Trigésima Sétima do Contrato, como a norma legal do art. 24, VI, da Lei no 9.514/97. Aduz, ainda, que da comunicação do leiloeiro oficial ao fiduciante não constou “o valor mínimo para venda do imóvel nem no 1o leilão público e nem no 2o leilão”, o que, no seu entender, tornaria nulo o procedimento de consolidação da propriedade, apontando, outrossim, haver risco de grave lesão e dano irreparável acaso seja a propriedade transmitida ao arrematante ou a terceiros. Elenca, ainda, haver direito de retenção das benfeitorias, defendendo ser imperativa, por esse motivo, a permanência do bem com o agravante, até a efetiva indenização. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinado ao agravado que se abstenha de adjudicar o bem leiloado ao arrematante, transferir o imóvel a terceiros, bem assim que seja expedido ofício ao leiloeiro com a mesma finalidade, e, ainda seja oficiado o respectivo registrador de imóveis para que averbe a existência da presente demanda na matrícula do imóvel, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 24527687. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento, o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Precipuamente, alega o agravante a nulidade do leilão extrajudicial em função da inobservância da previsão contratual de atualização do imóvel para fins de leilão, pontando, com lastro nisso, infringência à “expressa determinação contratual descrita no Parágrafo Primeiro da Cláusula Trigésima Sétima do Contrato objeto da lide, bem como a regra expressa contida no art. 24, VI, da Lei no 9.514/971”. Inobstante alegue o agravante o descumprimento do art. 24, VI da Lei no 9.514/97, quanto à ausência de indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel, tem-se que tal argumento não resiste à simples leitura do contrato (ID 81023253, fl. 18, dos autos da origem), que na própria cláusula trigésima sétima elencada pelo agravante, em seu parágrafo único estabelece que “para fins do leilão extrajudicial, as partes adotam os seguintes conceitos: a) valor do imóvel: valor convencionado no ITEM 11 do Quadro Resumo, atualizado pelo mesmo indexado deste instrumento”. Por sua vez, a cláusula décima segunda (ID 81023253, fl. 11, dos autos da origem), percebe-se que “o saldo devedor do financiamento ora contratado será atualizado mensalmente (...) mediante aplicação de percentual igual ao utilizado para atualização dos saldos dos depósitos em Caderneta de Poupança Livre (pessoa física), mantidos nas instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo - SBPE”. (grifo nosso) Com efeito, do que se depreende da planilha de débitos juntada ao ID 81023262 dos autos originários, aparentemente confunde o agravante a remuneração dos depósitos de poupança com o índice de atualização monetária dessa espécie de aplicação, que, no caso, é a Taxa Referencial (TR), a qual se encontra zerada desde período anterior à assinatura do contrato, ocorrida em 04/08/2028 (ID 81023253, fl. 26). Ora, se o contrato não sofreu, na prática, atualização do saldo devedor no período em que adimplente, verifica-se que isso se deu em razão do índice de atualização do contrato, e, portanto, do saldo devedor, não ter sido diferente de zero no período. Natural, por conseguinte, que o procedimento extrajudicial de leilão, regulado pela norma legal e pelas clausulas contratuais destacadas, ao conferir-lhes concretude, considerou o valor original constante do instrumento contratual, visto que a atualização do contrato se dá pela TR, zerada desde setembro de 2017. Como visto, não parece vingar a aludida infringência à regra constante do art. 24, VI da Lei no 9.514/97, a qual reclama a presença, no contrato, da indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão – o que restou comprovado na hipótese pelo próprio agravante. Mais a mais, a carta de ciência de leilão endereçada ao agravante (ID 81023256), observou a forma e os requisitos legais contidos no art. 27, § 2o-A da Lei 9.514/97, quais sejam que “as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico”. Por tais motivos, não se vislumbra a probabilidade do direito veiculado pelo agravante em seu recurso, visto que as supostas nulidades apontadas não aparentam encontrar escoro na moldura fática delineada até o momento no feito, seja relativamente à atualização do valor do imóvel, seja quanto á higidez nas comunicações por parte da agravada e do leiloeiro, trazidas junto à exordial. Em arremate, quanto ao ventilado direito de retenção das benfeitorias feitas no imóvel, inobstante haver previsão contratual nesse sentido, a qual o agravante também busca questionar na origem, tem-se que possível prejuízo decorrente da interpretação ou mesmo declaração de nulidade dessa parcela do contrato eventualmente reconhecido em sentença, pode a questão se resolver, sem maiores prejuízos, em perdas e danos, não sendo motivo para a sustação do leilão aparentemente levado a cabo de acordo com as normas contratuais e, sobretudo, alcançando o próprio intuído da legislação de regência para os casos de inadimplemento. A bem da verdade, da análise dos pedidos elencados na exordial, trazidos no corpo do recurso, percebe-se que a ação proposta na origem busca, além da nulidade do leilão realizado extrajudicialmente, na forma prevista no contrato firmado entre as partes, a qual está calcada na suposta irregularidade quanto à atualização do imóvel, busca também a nulidade de cláusulas contratuais sob o argumento de abusividade, relativas à “renúncia ao direito das benfeitorias”, à denominada tarifa de gestão de crédito, ao seguro prestamista, e, notadamente, ao próprio critério de avaliação do imóvel, que entende ser o valor de mercado regra mais benéfica ao consumidor. Portanto, não está dada, de forma clara, a plausibilidade do direito do autor, ora agravante, a permitir a concessão da tutela de urgência, não merecendo retoque, ao mentos em uma análise rasa, típica das liminares, a decisão objurgada, sendo certo que os reclames do autor da revisional demandam uma análise verticalizada, informada pelo contraditório, o que oportunamente terá espaço na origem. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator